Tribunal: CARF
Processo: 10580.723968/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723968/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE MARQUES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, que dava
provimento parcial em relação as despesas médicas no valor de R$9.000,00, mantendo-se a
infração por omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2007, Ano
Calendário – AC 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em
vista a apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723968/2009-24
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

a) Dedução Indevida de Despesa Médica, no valor de R$ 10.000,00 referente a Andrea
Matos Santos por falta de comprovação do efetivo pagamento e;
b) Omissão de Rendimentos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, no valor de R$ 9.102,58, com imposto retido na fonte de R$ 2.005,68, referente
a Bradesco Vida e Previdência.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 25/31.
O contribuinte contestou parcialmente o lançamento através do instrumento de fls.
02/10 e documentos de fls. 21/24 e 32/38, alegando em síntese:
1) Apresentou o recibo emitido por Andrea Matos Santos e relatório detalhando os
procedimentos odontológicos que geraram o pagamento dos honorários, havendo
inversão do conceito de que todos são inocente até prova em contrário e presunção sem
embasamento legal;
2) Não há qualquer omissão de rendimentos menos ainda de PGBL e Fapi, não havendo
saque nem recebimento desse fundo, juntando expediente recebido do Bradesco
atestando negativamente a existência de saque ou recebimento do fundo. Se houve
alguma informação equivocada, deve ser por eles retificada;
4) Negou-se a validade dos recibos e relatório apresentados em manifesto abuso de
autoridade e desrespeito até à profissional e a qualidade do meio circulante da moeda
nacional sendo que a única exigência da norma é a apresentação de recibo
discriminando e especificando os seus dados;
5) Impossível constar do cheque emitido pelo contribuinte em pagamento de tais
serviços os dados do prestador que o recebe, exigidos pela norma e, menos ainda
constarem em extratos bancários e em dinheiro;
6) Apesar da lei deixar a juízo da autoridade lançadora a aferição da procedência das
deduções, não significa que se possa extrapolar os limites da própria lei, não se
justificando o exacerbado proceder da Auditora Fiscal ao exigir cópias de cheques e
extratos bancários, inclusive sabendo-se que sua guarda não é exigida por lei, por
qualquer período;
7) Informa que, por lapso, lançou em sua dedução o valor de R$ 10.000,00 quando
deveria ter deduzido somente R$ 9.000,00, o que ocorreu porque o tratamento se
prolongou pelo ano de 2007 quando realizou pagamento de R$ 3.000,00. Requer
recálculo do tributo;
8) Reconhece a procedência do auto tão somente em relação a dedução a maior de R$
1.000,00, devendo ser julgado improcedente quanto às demais exigências, cancelando-
se o lançamento.
Em decorrência da impugnação parcial do contribuinte, o órgão de origem transferiu
para o processo no. 10580.720996/2010-23, o valor do imposto não impugnado,
conforme extrato do processo às fls. 56.
É o Relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

Está sujeito ao imposto de renda na fonte e ao ajuste anual do IRPF o montante integral
dos valores recebidos a titulo de resgate de contribuições à Previdência Privada com
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
c) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
d) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
e) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas de R$ 9.000,00 e
omissão de rendimentos de resgate de previdência privada/Fapi de R$ 9.102,58, com retenção na
fonte de R$ 2.005,68.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
Conforme Extrato do processo, às fls. 56, o crédito tributário constante dos autos refere-
se às despesas médicas no valor de R$ 9.000,00 e Omissão de rendimentos de resgate de
previdência privada/Fapi, no valor de R$ 9.102,58, com retenção na fonte de R$
2.005,68, restando o imposto devido no valor de R$ 2.972,53, multa de ofício de 75% e
juros de mora a serem calculados quando da quitação do débito.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o Ano-Calendário.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para
dedução de despesas médicas, com grifos nossos:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e se
restringe aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, cabendo ao
contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Destaca-se que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a quem alega. No
caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, é o contribuinte que,
ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas ocorreram e se enquadram nos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

moldes determinados pela legislação. Incumbe, portanto, ao contribuinte, comprová-la
perante o fisco quando assim for solicitado.
Desse modo o art. 73 do RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las
aceitas pelo fisco.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que o seu nome, endereço do
local da prestação de serviços e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e o
beneficiário dos mesmos, pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o
próprio contribuinte e seus dependentes assim considerados na forma da legislação do
imposto de renda.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de despesas por meio de
recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos, deve servir
apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles, especialmente quando o valor
dos pagamentos declarados são bastante significativos, como é o caso,
independentemente do valor dos rendimentos declarados pelo contribuinte.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário e dos documentos que
comprovem a realização do serviço. Ou seja, o ônus da prova inclui a comprovação
material quanto a veracidade e exatidão dos dados indicados, quando instado a tal,
implicando em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
O contribuinte apresenta o documento de fls. 21 que se refere a recibo único para o
período de setembro a dezembro de 2006, sem informação do endereço do prestador do
serviço, sem indicar o beneficiário do tratamento, sem especificar o tratamento,
utilizando termo genérico tratamento odontológico.
A informação de quem efetuou o pagamento é tão importante quanto a identificação do
beneficiário do serviço prestado, devendo constar ambas no documento que se pretende
comprovar uma despesa realizada posto que, é necessário identificar se o pagamento foi
feito pelo contribuinte e se o serviço foi prestado a ele ou a seus dependentes.
Cabe esclarecer que recibos com valor total para serviços prestados por períodos
superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a emissão de recibos mês a
mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos constitui fato relevante quando
se observa que os profissionais emitentes estão obrigados a efetuar recolhimento mensal
de imposto de renda por meio de Carnê-Leão.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do pagamento quanto da
prestação do serviço.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que
devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal e
inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil que, para gozar das deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço
médico e o pagamento realizado.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário e de documentos que
comprovem a realização do serviço. A apresentação de recibos, por si só não tem esta
capacidade.
O pagamento por meio de moeda em espécie, por exemplo, pode servir para quitar um
débito, no entanto comprová-lo junto a terceiros é muito difícil. Ademais, o contribuinte
poderia ter apresentado na ação fiscal ou trazido aos autos cópias de extratos bancários,
identificando saques ou transferências entre contas/bancos em datas e valores
coincidentes com os consignados nos recibos ou cópias de microfilmagens de cheques
nominativos ao aludido profissional.
No presente caso, o impugnante não se preocupou em apresentar quaisquer documentos
ou provas subsidiárias que comprovassem o efetivo desembolso dos valores que, alega,
serviram para pagamentos das despesas médicas, limitando-se a alegações sem provas
que é o mesmo que nada alegar.
Não há que se falar que a exigência de documentos subsidiários para comprovação da
despesas, solicitados pela auditoria fiscal, extrapolaria os limites da lei, posto que
embasada na própria legislação de regência conforme acima mencionado.
Os documentos de fls. 22/23, referem-se a prontuários expedidos em 05/06/2009 e
indicam planos de tratamento o que não comprova que os mesmos foram realizados. O
laudo radiográfico de fls. 24, assim como as radiografias de fls. 32/36, não contribui
para a efetiva comprovação dos serviços odontológicos que o contribuinte alega ter se
submetido.
Acrescente-se que o contribuinte informou em sua impugnação que os serviços
odontológicos se estenderam para o ano seguinte 2007, não havendo, com os
documentos apresentados, como concluir quais serviços efetivamente foram realizados e
em que ano.
Saliente-se que, a idoneidade dos documentos apresentados não está em apreço.
Simplesmente, tais documentos não são suficientes para comprovação junto ao Fisco do
direito a deduzir as despesas médicas declaradas pelo contribuinte, como amplamente
exposto.
E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos, as quais foram
devidamente apreciadas, bem como a livre convicção da autoridade julgadora, prevista
no art. 29 do Decreto no 70.735/72.
Tendo o contribuinte, deixado de apresentar documentos que representem comprovação
inequívoca da regularidade das deduções de despesas médicas declaradas, mantém-se a
glosa efetivada.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O contribuinte alega que não há qualquer omissão de rendimentos menos ainda de
PGBL e Fapi, não havendo saque nem recebimento desse fundo, juntando expediente
recebido do Bradesco atestando negativamente a existência de saque ou recebimento do
fundo e que, se houve alguma informação equivocada, deve ser por eles retificada.
O documento de fls. 37/38, apresentado pelo contribuinte, constitui-se em
Demonstrativo da posição da conta de aposentadoria em 29/12/2006. Não se trata de
atestado de inexistência de resgate de previdência privada, como alega o impugnante.
O artigo 33, da Lei no 9.250/1.995, assim determina:
Art. 33 - Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.859 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723968/2009-24

Assim, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto na fonte quanto na declaração de
ajuste anual.
Consta às fls. 66, que a fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S/A, apresentou
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF informando rendimentos
recebidos pelo impugnante no valor de R$ 9.102,58 com imposto retido na fonte no
valor de R$ 2.005,68.
Às fls. 96, consta DIRF retificadora apresentada em 19/09/2012, informando os mesmos
valores como rendimentos recebidos pelo contribuinte em janeiro de 2006, sob código
de receita 3223 que indica rendimentos de resgate de previdência privada e Fapi para
beneficiário pessoa física.
A DIRF é uma declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir
das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis
às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que se submetem às penas da
lei no que se refere à sua veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento
do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos. Assim, meras negativas ou alegação
de informação dita errônea, não são suficientes para afastar o lançamento.
Caberia ao contribuinte, no seu interesse, solicitar à pessoa jurídica que pagou os
rendimentos, estando estes incorretos, a retificação da DIRF.
Assim, o contribuinte embora tivesse oportunidade de apresentar documentação que
fizesse prova ao seu favor, não o fez. Portanto, deixando o contribuinte de declarar
valores recebidos, incorreu em omissão de rendimento, estando correto o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da presente impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 130
DF CARF MF
Original